Tribunal: TJPA
Processo: 0834831-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834831-54.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE QUIRINO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão fundamentada na cártula vir acompanhada da via original. Precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA.

2. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

3. Determinada a apresentação, porém não atendida pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em
Ação de Busca e Apreensão, oriunda da 4ª vara cível e empresarial da capital, que move contra JOSÉ QUIRINO FILHO
.

Na inicial, o Autor informa que celebrou com o Réu contrato de financiamento no valor de R$ 29.280,96 (vinte e nove mil, duzentos se oitenta reais e noventa e seis centavos), no qual foi entregue veículo como garantia da alienação fiduciária. Devido à inadimplência da parte contrária, requer a busca e apreensão do referido bem.

Em despacho (ID 2288880), o juízo
a quo
determinou que o Requerente depositasse em cartório a via original da Cédula de Crédito Bancário.

O Autor protocolou petição alegando a desnecessidade de juntar o contrato original e, caso assim o magistrado não o entendesse, requereu 30 (trinta) dias para anexação do documento (ID 2288882).

Certificou-se o descumprimento da decisão judicial (ID 2288883).

O juiz prolatou a seguinte sentença (ID 2288884):

Pelo princípio da cartularidade, entende-se indispensável à propositura de ações de busca e apreensão a apresentação do referido título de crédito na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

Sendo assim, considerando que o requerente não cumpriu a determinação de emenda, mesmo depois de intimado para tal fim nos moldes do art. 321 do CPC/2015, não há outro caminho senão o indeferimento da petição inicial.

Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito na forma arts. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015, condenando o requerente ao pagamento das custas.

Inconformado com o
decisum
, o Requerente ingressou com Apelação aduzindo: a) desnecessidade de juntada do contrato original, visto que o Código de Processo Civil determina que a cópia de documento particular produz os mesmos efeitos que o original; b) presunção relativa de autenticidade; c) que a cédula de crédito bancário, por ter natureza de alienação fiduciária, não pode ser confundida com título cambial; d) inocorrência de petição inicial inepta para seu indeferimento.

Ao final, o Apelante requer a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da boa-fé objetiva do credor e da primazia pelo julgamento do mérito.

Sem contrarrazões (ID 2288893).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade ou não de apresentação da via original de Cédula de Crédito Bancário para instruir Ação de Busca e Apreensão.

Defende-se o Recorrente, alegando resumidamente que juntou aos autos a cópia do título bancário e que a lei não exige a via original para prosseguimento da demanda.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei n° 10.931/2004
[1]
, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos do inciso I do art. 798 do CPC
[2]
, o que, por si só, afasta o argumento do Recorrente de que se trataria de formalismo exacerbado.

Ainda que a presente demanda se trate de Busca e Apreensão em fase inicial, sabe-se que, após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da demanda em feito executivo, tornando, assim, obrigatória a juntada do título original.

Ademais, sendo título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário possui todas características a ele inerentes, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando essa última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei n° 10.931/2004, o qual afirma que a cédula poderá ser transmissível.

Havendo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deva ser apresentado com a inicial da Busca e Apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia do documento como quer fazer crer o Apelante.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1277394/SC, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação da via original:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO
- TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

A presente 2ª Turma de Direito Privado também vem julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por outro lado,
observo que o apelado não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto
.

2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

3.
Assim sendo, é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial,
nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda e cuidar dos pressupostos de viabilidade do processo no momento em que foi proposto.

4. Recurso conhecido e provido.

(2018.01323761-53, 187.895, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

Por fim, o Apelante sustentou a presunção de veracidade que acompanha os documentos autenticados pelos advogados, nos termos do artigo 425, IV, do CPC. Ocorre que o dispositivo citado se refere à força probante dos documentos sobre os fatos por eles referidos. Entretanto, não é disso que se trata a hipótese sob exame, mas sim de documento indispensável à propositura da ação.

A jurisprudência interpreta como essencial para Ação de Busca e Apreensão, a apresentação do título de crédito original. Tal exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. Como dito antes, a apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o original da Cédula de Crédito Bancário é documento indispensável à Ação de Busca e Apreensão.
Logo, considerando que foi oportunizado ao Recorrente prazo para apresentação daquela via e não tendo a instituição financeira atendido à determinação judicial, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do mérito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09/09/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 28. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§
2o.

[2]
Art. 798.

Ao propor a execu
çã
o, incumbe ao exequente:

I - instruir a peti
çã
o inicial com:

a) o t
í
tulo executivo extrajudicial;

Belém, 09/09/2020